Tribunal: TJDFT
Processo: 0726958-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726958-25.2024.8.07.0016 RECORRENTE: D. F. RECORRIDO: P. L. M. O. REPRESENTANTE LEGAL: A. P. M. O. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IPVA. MENOR PORTADOR DE TEA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA GENITORA. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. É desarrazoada a exigência de que o veículo utilizado no transporte de menor (5 anos) portador de espectro autista (TEA) esteja registrado em seu nome para que aufira a isenção de IPVA. 2. A interpretação da norma tributária (CTN 111/LD 6.466/2019) deve considerar o princípio da dignidade da pessoa humana, da isonomia tributária e da necessidade de se garantir a inclusão dos portadores de necessidades especiais. Precedentes do STJ. 3. Negou-se provimento ao apelo. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 111, inciso II, e 176, caput, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que para que se possa conceder isenção de IPVA, o veículo deve ser de propriedade direta da pessoa com deficiência/autismo, sob pena de haver criação de uma situação de isenção tributária sem previsão legal. Enfatiza, ainda, que as normas que concedem isenção devem ser interpretadas literalmente/restritivamente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, a parte recorrente indica ofensa aos artigos 2o, 97, e 150, § 6o, todos da Constituição Federal, e enunciado 10 da Súmula Vinculante, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Subsidiariamente, defende a cassação do acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação à cláusula de reserva de plenário, com a determinação de novo julgamento em que se respeite o procedimento do incidente de arguição de inconstitucionalidade (artigos 948 a 950, ambos do CPC). Requer, em ambos recursos, a condenação da parte contrária ao pagamento de ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 111, inciso II, e 176, caput, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no que se refere à apontada afronta aos artigos 2o, 97, e 150, § 6o, todos da Constituição Federal, e enunciado 10 da Súmula Vinculante. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, não conheço do pleito de condenação da parte recorrida ao pagamento de ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016